Tribunal: TJSP
Processo: 1030370-68.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Plano de saúde. Discussão acerca da existência e da legalidade de cláusula que determina a coparticipação nos custos da internação psiquiátrica (dependente químico) por mais de 30 dias. Ausência de abusividade. Prevalência da autonomia da vontade, sob pena de desequilíbrio contratual. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Plano de saúde. Discussão acerca da existência e da legalidade de cláusula que determina a coparticipação nos custos da internação psiquiátrica (dependente químico) por mais de 30 dias. Ausência de abusividade. Prevalência da autonomia da vontade, sob pena de desequilíbrio contratual. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade da limitação da cobertura integral da internação aos 30 primeiros dias e, a partir do 31o dia, na proporção de 50% dos custos da internação. Incabível o pleito de reembolso nos limites contratuais tendo em vista que a ré não indicou ao autor clínica credenciada em tempo hábil. Dever da ré de custear diretamente junto à clínica o tratamento efetivado no autor nos primeiros 30 dias de internação, passando o autor a partir do 31o a arcar com a coparticipação disposta no contrato. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.